Tribunal: TJSP
Processo: 0001654-96.2014.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao reconhecimento da prescrição. Cabimento.

Réu com menoridade relativa. Aplicação do artigo 115 do CP. Pena com prazo prescricional de 03 anos, o qual, reduzido pela metade, fica determinado em 01(um) ano e 06 (seis) meses. Intervalos entre

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao reconhecimento da prescrição. Cabimento.

Réu com menoridade relativa. Aplicação do artigo 115 do CP. Pena com prazo prescricional de 03 anos, o qual, reduzido pela metade, fica determinado em 01(um) ano e 06 (seis) meses. Intervalos entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo e entre a revogação da suspensão, até a publicação da sentença, que, somados, apontam superação daquele prazo. Prescrição de rigor. Extinção de Punibilidade como consequência.
Preliminar acolhida, prejudicado exame de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001654-
96.2014.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante IVAN DE SOBRAL
RODRIGUES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acohida a preliminar,
prejudicado o exame de mérito, por meu voto, na forma dos artigos 107, IV, 109,
inciso VI, 110, parágrafo primeiro, 114, inciso II e 115, todos do Código Penal,
RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva e DECLARARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE em relação ao agente. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001654-96.2014.8.26.0142 -Voto no 16.802.
2
Apelação Criminal no 0001654-96.2014.8.26.0142.
Apelante: IVAN DE SOBRAL RODRIGUES GOMES (Advogado, Dr.
Rodrigo Nogueira Torneli).
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Sentença: Juíza de Direito, Dra. Fernanda Martins Perpetuo de
Lima Vazquez.
Comarca: Colina.
VOTO No 16.802.
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO.
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando ao reconhecimento
da prescrição. Cabimento.
Réu com menoridade relativa. Aplicação do
artigo 115 do CP. Pena com prazo prescricional
de 03 anos, o qual, reduzido pela metade, fica
determinado em 01(um) ano e 06 (seis) meses.
Intervalos entre o recebimento da denúncia e a
suspensão do processo e entre a revogação da
suspensão, até a publicação da sentença, que,
somados, apontam superação daquele prazo.
Prescrição de rigor. Extinção de Punibilidade
como consequência.
Preliminar acolhida, prejudicado exame de
mérito.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001654-96.2014.8.26.0142 -Voto no 16.802.
3
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado IVAN DE SOBRAL RODRIGUES GOMES
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Colina (publicada em 22 de fevereiro de
2019, fls. 155).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 306, da Lei no
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), porque em 20 de julho de
2014, nas circunstâncias de espaço ali delineadas, conduziu
veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine dependência, estando com concentração de
álcool por litro de sangue equivalente a 12,4 decigramas por
litro (fls. 01d/02d denúncia recebida em 29 de setembro de 2014, fls. 47).
De acordo com a denúncia, naquela data,
policiais federais realizavam patrulhamento pelo local acima
mencionado, quando avistaram o apelante conduzindo o
veículo GM/Corsa, placas DMQ 6509, de Colina. Ao se
deparar com os milicianos, ele, o recorrente, que seguia
rumo à Rodovia Antônio Bruno, sentido Colina-Jaborandi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001654-96.2014.8.26.0142 -Voto no 16.802.
4
realizou manobra no sentido inverso da pista, ou seja,
Jaborandi-Colina, entrando em uma estrada de terra. Ante
sua atitude suspeita, os policiais se deslocaram até o km 406
da Rodovia Brigadeiro Faria Lima e aguardaram por ele.
Abordado no local, os policiais constataram que IVAN
apresentava sinais de embriaguez, tais como voz pastosa,
caminhar cambaleante, olhos avermelhados, hálito etílico e
agitação. Diante disso, sendo convidado a realizar o teste
etilômetro, este constatou a presença de álcool na proporção
0,62 mg/L, correspondente a 12,4 decigramas por litro de
sangue, conforme laudo de fls. 44.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 306, “caput”, da Lei
9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em
regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem
como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículos automotores pelo prazo de 02 (dois)
meses. Substituída a pena corporal por uma pena restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo. Facultado apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001654-96.2014.8.26.0142 -Voto no 16.802.
5
Pretende
o
apelante,
preliminarmente,
unicamente, o reconhecimento da prescrição (fls. 165/174).
A sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 07/03/2019 (certidão de fls. 161).
Contrarrazões às fls. 176/178 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 182/186).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De proêmio, cumpre afastar a preliminar.
O crime de condução de veículo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001654-96.2014.8.26.0142 -Voto no 16.802.
6
capacidade psicomotora alterada ocorreu em 20/07/2014, e a
denúncia recebida em 29/09/2014 (fls.
47), quando foi
interrompida a prescrição (artigo 117, I, do Código Penal). Em
12/02/2015, entretanto, foi concedido o benefício da
suspensão
condicional
do
processo,
suspendendo-se,
também, a prescrição (artigo 117, inciso I, do Código Penal), nos
termos do artigo 89, §6o, da Lei 9.099/95 (fls.
56/57).
Importante:- Antes da suspensão do prazo, já havia
decorrido o período de 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias.
Contudo, IVAN descumpriu as condições do benefício.
Então, aos 04 de dezembro de 2017 (fls. 79), ele foi
revogado e retomado o curso do processo e do prazo
prescricional. A r. sentença recorrível foi publicada no dia 22
de fevereiro de 2019 (fls. 155), ou seja, sendo acrescido, ao
prazo prescricional, mais o segundo período, de 01 (um) ano,
02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, totalizando, então, para
fins de verificação da prescrição, o período de 01(um) ano, 07
(sete) meses e 02 (dois) dias.
Com efeito, o recorrente, menor de 21 (vinte e
um) anos na data dos fatos (fls. 15), foi condenado a pena
corporal de 06 (seis) meses de detenção, de tal sorte, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001654-96.2014.8.26.0142 -Voto no 16.802.
7
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 115 do
Código Penal, é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
Dessa forma, nos termos dos artigos 107, IV,
109, inciso VI, 110, parágrafo primeiro, 114, inciso II e 115,
todos do Código Penal, todos do Código Penal, verifica-se
que o lapso prescricional, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
foi, de fato, superado, razão pela qual, por se tratar de
matéria de ordem pública, prejudicado o exame de mérito,
deve ser reconhecida a prescrição e, em consequência,
declarar-se EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao
apelante.
Do
exposto,
acolhida
a
preliminar,
prejudicado o exame de mérito, por meu voto, na forma dos
artigos 107, IV, 109, inciso VI, 110, parágrafo primeiro, 114,
inciso II e 115, todos do Código Penal, RECONHEÇO a
prescrição da pretensão punitiva e DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE em relação ao agente.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR